Tribunal: TJMT
Processo: 0002728-49.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002728-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EBY MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 630.022.131-87 (APELANTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), MACIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES NETO (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 517.756.626-91 (APELADO), EDITE GOMES NOGUEIRA - CPF: 537.217.721-72 (APELADO), VANILDES JOANA DA SILVA - CPF: 811.158.221-87 (APELADO), EVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 913.045.801-30 (APELADO), RAMON MONTEAGUDO LARAVIA - CPF: 095.548.328-00 (APELADO), JOSE ADAIR TESTA - CPF: 590.871.888-20 (APELADO), CEZARINO DOS SANTOS PINHO - CPF: 383.862.751-20 (APELADO), JACINTO LUIZ VENTURA LOPES - CPF: 631.928.291-68 (APELADO), HENRIQUE GUIMARÃES SILVA (ASSISTENTE), FERNANDO JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 551.546.701-91 (ASSISTENTE), DONIZETI DA SILVA - CPF: 058.942.518-85 (ASSISTENTE), MYRIAN ELETA DE QUEIROZ MONTEIRO - CPF: 562.263.731-72 (ASSISTENTE), MEDSON JANER DA SILVA - CPF: 907.338.788-49 (ASSISTENTE), SIMONE VAGNINI GUIMARAES - CPF: 082.908.348-02 (ASSISTENTE), ANTÔNIO MORAES PEIXINHO (ASSISTENTE), ALDENIR DA COSTA (ASSISTENTE), THIAGO FERREIRA E SILVA (ASSISTENTE), LYDIANE ABDON LEAL - CPF: 459.632.822-68 (ASSISTENTE), EDITE GOMES NOGUEIRA - CPF: 537.217.721-72 (ASSISTENTE), MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES NETO - CPF: 358.644.398-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
C/C PARTILHA DE BENS –IMPROCEDÊNCIA –

UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA –
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR TENHA CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –

MÉRITO –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDA
D
E –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE
SUA CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a
impugnação
ao deferimento da
justiça

gratuita
à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Para que seja reconhecida a união estável devem estar presentes os requisitos ensejadores da sua caracterização, quais, sejam, a convivência pública, contínua e com o objetivo de
constituição de família
, com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência mútua, guarda, sustento e educação dos filhos, o que não se identifica na hipótese dos autos, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EBY MORAES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem c/c Partilha de Bens

ajuizada
em face de
MACIO ANTÔNIO DE PADUA GUIMARÃES NETO e FLÁVIA RIBEIRO DE SOUSA
,
a qual

julgou
im
procedente
s
os pedidos deduzidos na petição inicial
(ID 212932862).

Em suma, sustenta a parte apelante
em suas razões (ID
212932864
)
a necessidade de reforma da sentença
,
haja vista a limitação de produção de prova no que se refere
à
colheita de depoimento das testemunhas, somado ao fato de que amparada apenas na anuência do filho do
de cujus
,

parte interessada em beneficiar a sua genitora
.

Aduz que a ex-esposa do
de cujus
ingressou sorrateiramente com pedido de reconhecimento de união estável, mesmo sabendo do relacionamento da apelante com o falecido, com o objetivo de receber benefícios financeiros
,
o que prejudicou a apelante e verdadeira companheira do
de cujus
que dele dependia financeiramente, estando sem direito a receber a pensão por morte do falecido.

Afirma que a sentença que reconheceu a união estável entre o
de cujus
e a genitora do filho do falecido

não pode atingir a apelante
,
já que a apelada
FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA
teve seu direito
reconhecido de forma fraudulenta, com anuência apenas de seu filho, somado ao fato de
que
toda a família sabia da existência de união estável entre o falecido e a apelante.

Assevera que a sentença recorrida não primou pelos fatos provados nos autos já que tratou o relacionamento existente entre a apelante e o
de cujus
como namoro qualificado.

Menciona que embora a apelada
FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA

alegue desconhecer a data da separação
,
é de seu conhecimento que
esta
se deu em 2005, sendo formalizado o divórcio no ano de 2008, conforme documentos existentes nos autos.

Cita que a apelada
FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA

confessa que teve outro relacionamento, o qual foi desfeito devido a sua proximidade com o
de cujus
,

o que comprova que ambos tinham um bom relacionamento, porém
,
sem
a

affect
i
o

maritalis
.

Narra que as testemunhas arroladas e ouvidas como informantes foram uníssonas em informar que desconheciam a pessoa da apelada
FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA
,
afirmando que tinham conhecimento de que o falecido era esposo da apelante.

Relata que o
de cujus
era coordenador do Curso de Engenharia de Produção na UNIC
,
sendo os informantes ouvidos em juízo bastante próximos do falecido.

Destaca que o Professor Thiago Ferreira reforçou em seu depoimento a alegação de que a apelante conviva em união estável com
o
de cujus
, sendo tal fato de conhecimento de toda a comunidade acadêmica.

Refere que as testemunhas residentes no edifício Ana Vitória, onde os apelados tinham residência
,
afirmaram que viam o
de cujus
e a apelada
FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA

em ocasiões festivas, não sabendo de fatos relacionados
à
suposta intimidade existente entre eles.

Defende que o próprio crescimento do apelado e filho do
de cujus
com a apelada
FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA

registrado em
fotografias demonstra
que ele conviveu desde a tenra idade na companhia da apelante, tendo
ele
afirmado que várias vezes a apelante lavou seu uniforme e fez comida, existindo fortes evidencias que demonstram inclusive um forte vínculo entre ambos, negado agora por questões patrimoniais.

Chama a atenção para o fato de que o depoimento da Sra.
Myriam
afirma que a
apelante
sempre foi apresentada
como
companheira do
falecido, o qual estava
organizando uma viagem de fim de ano
quando
se acidentou
, além de ter afirmado nunca ter visto a apelada
FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA

em Rondonópolis, que só a viu na oportunidade do acidente
quando
ficou sabendo que
ela
se apresentou como esposa no hospital.

Pontua que se fosse amante do
de cujus
nenhum filho iria aceitar pelo amor que nutre pela mãe.

Alega ainda que os extratos bancários demonstram a ajuda financeira que o
de cujus
encaminhava todos os meses para a apelante, além de que pagava todas as suas passagens para o Município de Rondonópolis, somado ao fato de
que
o falecido ainda pedia aos professores que enviassem materiais para que a apelante pudesse estudar.

Esclarece que no último ano não convivia mais sob o mesmo teto que o falecido devido aos seus compromissos com o trabalho e a faculdade, pois faltava apenas um ano para terminar e ele tinha compromissos estritamente profissionais que o fizeram mudar para Rondonópolis.

Assim, afirma que preenche todos os requisitos necessários ao reconhecimento de sua união estável com o falecido, a qual durou por oito anos, pois o
de cujus
era divorciado, possuía boa convivência
com a ex-mulher por conta do filho, não havendo nada demais em participar de aniversários e reuniões deles, o que não desnatura o reconhecimento da união estável com a Recorrente,
o que
não foi observado
na origem.

Prossegue afirmando que
o fato do de cujus inserir a
Recorrente em seu seio familiar, obviamente que em locais onde não estivesse a ex
-
mulher, a convivência da autora com o filho, ora requerido, com irmão, cunhada, irmã e sobrinho, bem como a vontade de construir negócio próprio com a autora demonstra claramente os requisitos da união estável
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença do juízo singular para que
a demanda seja julgada procedente, reconhecendo a união estável havida entre a apelante e o
de cujus,
com a condenação dos apelados ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Nas c
ontrarrazões
,

os apelados requerem a revogação da gratuidade de justiça concedida
à
apelante haja vista o grande lapso temporal, o
desprovimento do recurso
e a condenação da apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais
(ID
212932868
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se da petição inicial (
ID
212931313
;
212931313
e;
212931315
) que a autora ajuizou a presente
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem c/c Partilha de Bens

alegando, em síntese, que
conheceu o
de cujus
MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR
em maio de 2008, oportunidade em que
e
le trabalhava na empresa de Alto Araguaia na função de Gerente
Industrial
na empresa AGRENCO
, época em que a apelante era estudante do curso de jornalismo da UNEMAT no campus da mesma cidade, período em que iniciaram um relacionamento amoroso
.

Aduziu que o falecido saiu da empresa AGRENCO retornando então à cidade de Cuiabá onde montou uma empresa denominada MONTEMAN, mantendo-se firme o relacionamento entre eles
,
apesar da distância.

Afirma que vinha a Cuiabá todos os finais de semana para visitar o
de cujus
, até que desistiu do curso de jornalismo em maio de 2020, vindo a residir com ele na capital.

Menciona que embora o
de cujus
estivesse separado de fato de sua ex-esposa
,
o divórcio só foi concluído no ano de 2005, sendo averbado apenas em 2010
.

Prossegue relatando os acontecimentos ao longo dos anos em que alega terem vivido juntos como se casados fossem
,
até que em 08/07/2015 o falecido sofreu um acidente de trabalho, durante uma explosão, tendo 70% do seu corpo atingido por chamas, vindo a falecer em 22/07/2015, sendo sepultado em 24/07/2015 na cidade de Santa Rosa do Viterbo/SP.

Após a instrução
e o normal prosseguimento do feito
, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou
improcedente a
pretensão autoral
.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem
.

Preenchido
s
os quesitos de admissibilidade
,
passo a
analisar a
preliminar de revogação da justiça gratuita
e do mérito acerca da alegada união estável entre a apelante e o de cujus.

Preliminar –
Impugn
ação

a Justiça Gratuita

Consoante relatado
,
os apelados defendem em suas contrarrazões
a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora ao argumento de que
já decorreu grande lapso temporal desde a sua concessão em primeiro grau, somado ao fato de que
a apelante se
utiliza do benefício
para
protelar o processo e abarrotar o judiciário
com alegações desprovidas de prova.

No entanto, razão não assiste aos apelantes.

Isso porque, os apelantes não trouxeram
aos autos um único documento comprovando que a apelante de fato possui condições financeiras que possibilite o pagamento do ônus sucumbencial sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Assim, diante da ausência de documentos hábeis a contrapor aqueles apresentados pela parte autora quando do deferimento da justiça gratuita, afasta-se qualquer possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INÉPCIA DA INICIAL. INTEGRAÇÃO DE LITISCONTE NA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DO CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO E NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Impugnada a concessão da gratuidade da justiça, deve ser comprovado que o beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), ante a necessidade de demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, o julgamento de improcedência da lide se impõe.”

(N.U 1030264-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 19/09/2022).

Nestes termos,
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito
.

Mérito

D
a análise do contexto fático probatório,
verifica-se que razão não assiste à apelante, pois consta dos autos que o falecido foi casado com a apelada
FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA

de 18/02/1995 até 18/07/2008 quando a vida em comum foi dissolvida
(ID
212925430
;
21292543
1;
21292543
2;
21292543
4;
21292543
5;
21292543
6;
21292543
7;
21292543
8;
21292543
9;
2129254
40;
2129254
41;
2129254
42;
2129254
43;
2129254
44;
2129254
45 e;
2129254
46)
.

Posteriormente
,
tramitou perante o juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável,
distribuída sob o nº 52204-90.2015.8.11.0041, a qual foi julgada procedente reconhecendo a existência da vida em comum no período de 2009 até 22/07/2015, conforme sentença proferida em 26/02/2016
(ID
2129254
49;
2129254
50;
2129254
51;
2129254
52;
2129254
53;
2129254
54;
2129254
55;
2129254
56;
2129254
57;
2129254
58 e;
2129254
59)
.

Assim, conclui-se que
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos trecho abaixo colacionado (ID
212932862
):

“[...] 2.

DO MÉRITO

Hoje a família constituída fora do vínculo matrimonial constitui uma realidade insofismável, multiplicada dentro da nossa realidade social, detentora praticamente dos mesmos
direitos advindos do casamento legal, direitos estes reconhecidos pela própria Constituição Federal no artigo 226, § 3.º e legislações específicas posteriores.

Nessa linha de raciocínio, para que se reconheça como entidade familiar, o homem e a mulher devem viver em união estável, cuja convivência seja pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família (art. 1.723, caput, do C.C.). Sobre os requisitos da união estável, vejamos os ensinamentos de Cezar Peluso:

São os seguintes os requisitos da união estável: a) convivência pública: a publicidade exigida pela lei é a que significa notoriedade da relação, ou seja, que a união seja reconhecida no meio social em que vivem os companheiros, não podendo ser, portanto, secreta ou clandestina; b) duradoura e contínua: a união do homem e da mulher deve ser durável, e não passageira, breve, circunstancial ou momentânea, para que seja considerada estável. (...).c) objetivo de constituição de família: não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável. Mesmo que celebrada em contrato escrito, pública e duradoura, com relações sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode não estar presente o elemento fundamental consistente em desejar constituir família. Assim, o namoro aberto, a “amizade colorida”, o noivado não constituem união estável. É indispensável esse elemento subjetivo para a configuração da união estável. (Peluso, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e
jurisprudência 15a ed. 2021 (p. 4463/4464). Editora Manole. Edição do Kindle).

Com esses esclarecimentos, passo a analisar a existência, ou não, de união estável entre a autora e o falecido à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 529:
“a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo
1723
,
§ 1º
, do
Código Civil
, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.

O Tema 529 do S.T.F., é composto por 2 (duas) partes: 1ª. Regra: “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”; 2ª. Exceção: ressalvada a exceção do artigo
1723
,
§ 1º
, do
Código Civil(pessoas casadas, mas separadas de fato).

Analisando os autos verifico que não há se falar em aplicação da exceção prevista no § 1.º do art. 1.723 do C.C., pois a autora visa o reconhecimento e a dissolução da união estável havida com o falecido entre o período de maio de 2010 a 22.07.2015, ao passo que a senhora Flavia se casou em 18.02.1995 com o falecido (ID n.º 24894682 - Pág. 2), cuja união foi dissolvida em 18.07.2008 (ID n.º 24894683 - Pág. 1). Trata-se, pois, de períodos distintos.

Por outro lado, deve ser aplicada a regra do Tema 529 do S.T.F., porque a requerida, em 10.11.2015 (ID n.º 24894679 - Pág. 2), ajuizou Ação Declaratória De Reconhecimento e Dissolução De União Estável, Processo n.º 52204-90.2015.8.11.0041, que tramitou nesse juízo, oportunidade em que foi reconhecida a existência e a dissolução de união estável durante o período de 2009 a 22.07.2015, conforme sentença proferida em 26.02.2016 (ID n.º 24894686 - Pág. 1/ 24894686 - Pág. 3).

Veja-se, então, que a presente ação
[2]
foi ajuizada em 26.01.2016, isto é, após a senhora Flavia ter distribuído a demanda consensual
[3]
, e esta, por sua vez, apresentou contestação em 14.03.2019 (ID n.º 24894522 - Pág. 4).

Nesse norte, deve ser afastado eventual questionamento de má-fé da requerida e de ineficácia da sentença homologatória em relação à requerente. Afasta-se, no primeiro caso, porque o ajuizamento da ação da senhora Flávia foi anterior ao da ação ajuizada pela senhora
Eby
, e o julgamento da ação da ex-esposa ocorreu muito antes da sua citação/contestação nos presentes autos. Já em relação à segunda situação, a requerida não tinha conhecimento da pretensão inicial, tanto que foi citada/apresentou defesa apenas em 14.03.2019, e a senhora
Eby
em momento algum pleiteou a anulação da sentença, seja por pedido incidental, seja por demanda autônoma, de modo que ao juiz é vedado proferir decisão de natureza diversa do pedido, conformePrincípio da Congruência(art. 492 do C.P.C.).

Também deve ser mencionado que, atento ao art. 371 do C.P.C., as provas produzidas ao longo da instrução processual, seja ela de natureza documental ou testemunhal, não fazem prova do fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do C.P.C.), enquanto que os requeridos apresentaram fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora (art. 373, II, do C.P.C.), já que foi apresentada cópia da sentença homologatória proferida na Ação Declaratória De Reconhecimento e Dissolução De União Estável, Processo n.º 52204-90.2015.8.11.0041, que tramitou nesse juízo, a qual reconheceu a existência e a dissolução de união estável durante o período de 2009 a 22.07.2015 (ID n.º 24894686 - Pág. 1/ 24894686 - Pág. 3).

A respeito do ônus da prova, vejamos a doutrina
[4]
:

[...]

O ônus da prova como regra de julgamento Ônus é um encargo, previsto em lei, atribuído às partes em seu próprio interesse. Caso se desincumbam desse encargo, poderão colocar-se em situação de vantagem. Se, porém, dele não se desincumbirem, deixarão de obter a vantagem de que poderiam ter usufruído se o tivessem exercido, podendo vir a sofrer eventuais consequência negativas. Recorrer, por exemplo, é um ônus. Se a parte sucumbente na ação se desincumbir desse ônus, adiará o trânsito em julgado da decisão e terá chance de reverter o resultado.

Caso não o faça, ocorrerá o trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável. Note – se que ninguém poderá
obriga-la
a recorrer.

O ônus é diferente do dever, que é conduta prescrita por lei no interesse de outrem, que pode exigir seu cumprimento, sob pena de sanções àquele que o descumpriu.

Provar é um ônus. Ou seja, se a parte se desincumbir dele, terá melhores condições de participar da formação do convencimento do juiz e obter, no processo, uma decisão favorável aos seus interesses.

Caso não o faça, aumentará o risco de que venha a sucumbir.

Mas é importante observar que o ônus da prova, tal como previsto no art. 373, I e II, é uma regra de julgamento ou de juízo. Significa dizer que é dirigida ao juiz, que dela se valerá quando, no momento de decidir, verificar que, não obstante a atividade instrutória desenvolvida no processo, não foi possível chegar a uma conclusão a respeito da ocorrência de determinado fato relevante.

Nesse ponto, ganha relevância o princípio da aquisição ou comunhão da prova. Explica-se: encerrada a fase de instrução, o juiz avaliará todas as prova, inclusive aquelas cuja produção determinou de ofício, independentemente de quem as tenha requerido ou produzido, e verificará se ainda restam dúvidas quanto às alegações de fato feitas pelas partes.

Se restarem, o raciocínio a ser feito pelo juiz será o seguinte: se o fato relevante, cuja prova não se conseguiu produzir, disser respeito à constituição do direito do auto, o julgamento será desfavorável a este; se se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo, o julgamento será desfavorável ao réu.

[...]

Assim, a pretensão inicial deve ser rejeitada.

3.

DISPOSITIVO

Posto isso,
DEIXO DE ACOLHER A PRETENSÃO INICIAL
(art. 487, I, do C.P.C.) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Isento de custas a autora, ante a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa; no entanto, a obrigação ficará suspensa, conforme art. 98, § 3.º, do C.P.C. [...].”

Assim,
não há como acolher a irresignação da apelante.

Isso porque, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 226, §3º, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre homem e mulher. Para regulamentar esse dispositivo, foi criada a Lei 9.278/96 que logo em seu artigo 1º dispõe que
“é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”
, fixando, assim, requisitos que identifiquem a união estável.

De igual modo, impõe o artigo 1.723 do Código Civil:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Dessa maneira, para o reconhecimento da união estável, é imprescindível haver elementos convincentes de que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que o vínculo amoroso entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a união estável, sendo necessários inúmeros outros requisitos, tais como convivência, ânimo ou objetivo de constituir família, notoriedade, estabilidade ou duração prolongada, continuidade e inexistência de impedimentos matrimoniais, que devem ser demonstrados de forma contundente.

Portanto, inexistindo documentos aptos a demonstrar de forma inequívoca a existência da alegada união estável entre a apelante e o
de cujus
a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024